Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO SIMPLES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desclassifica a conduta de furto qualificado pela fraude para o delito de estelionato, na sua forma simples, eis que a fraude, no caso, foi empregada para desviar a vigilância da vítima, possibilitando a subtração do bem, sorrateiramente, sem que o proprietário percebesse e sem o seu consentimento.
2. Penas bem dosadas, atendidos os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.